Tribunal: STF
Processo: ARE 1581259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da seguinte ementa (Doc. 62, fl. 1):

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FUNDEF. RECURSOS. MUNICÍPIO. RECEBIMENTO. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. PROFESSORES. REPASSE MÍNIMO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO. SUBVINCULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 
I – Em regra, pelo menos 60% dos recursos anuais totais do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. 
II – De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, essa subvinculação para aplicação da verba não incide quando o repasse ao Fundo, para os Municípios, ocorre por meio de precatórios judiciais, em razão do seu caráter extraordinário e, portanto, incompatível com a natureza habitual da remuneração, com a irredutibilidade salarial e o orçamento público subsequentes. 
III – Patenteado que o pleito exordial tem o propósito de compelir o Réu ao pagamento de cota-parte remuneratória, por meio de divisão dos 60% dos precatórios recebidos como complementação dos repasses a menor do FUNDEF, imperiosa é a confirmação da sentença de improcedência. APELAÇÃO NÃO PROVIDA”

 No Recurso Extraordinário (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA ALICE DOS SANTOS DA CRUZ, aponta violação ao art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021, defendendo que tem direito de “receber a proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo MUNICÍPIO DE RIO REAL, destinados à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)” (Doc. 68, fl. 2).
Alega que a sentença e o acórdão recorrido ao decidirem que “não há mandamento legal a impor a conduta ao Administrador”, interpretaram equivocadamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 528, de modo que faz jus à parcela proporcional do mínimo de 60% do que fora recebido pela ente municipal (Doc. 68, fl. 4).
Sustenta que “os valores recebidos recentemente por meio de precatórios resultado de processos judiciais são meros repasses que ocorreram em momento posterior que aquele em que deveriam realmente ter ocorrido” (Doc. 62, fl. 6), de modo que “não houve alteração na natureza jurídica do montante recebido pelo município, a única diferença é que os valores foram recebidos posteriormente, razão pela qual o rateio se mantém legalmente imposto” (Doc. 68, fl. 6). 
Acresce que, no caso concreto, “não há que se falar em necessidade de legislação municipal para que o rateio seja obrigatório. Isso porque o art. 60 do ADCT não é uma norma de eficácia limitada e, ainda se fosse assim considerada, o art. 7º da Lei n. 9.424/1996 a regulamentou e fez com que produzisse seus efeitos plenamente” (Doc. 68, fl. 6). 
Ao final, requer a reforma do acórdão para “condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS” (Doc. 68, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 75), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 284/STF.
No Agravo (Doc. 75), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 2-3): 

“Da repercussão geral 
Conforme fixa o art. 1.035, § 1º, do CPC, para que seja reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário, é preciso que a questão constitucional seja relevante do “ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”. 
No caso em tela, a discussão é centrada na obrigatoriedade de rateio do mínimo de 60% dos valores recebidos por entes federados em razão de decisões judiciais que determinaram à União a complementação de repasse do Fundef por terem sido eles realizados a menor anteriormente. 
Isso decorre do que está estabelecido no art. 60 do ADCT, regulamentado relativamente ao Fundef pelo art. 7º da Lei n. 9.424/1996, e no art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021. 
Considerando o significativo número de membros da Federação que foram beneficiados com os precatórios descritos e a imensidão de professores que têm interesse na discussão, infere-se um significativo relevo econômico, social e político no tema tratado neste recurso. 
Ademais, como se enfrentará os efeitos da norma contida no art. 5º da EC n. 114/2021 em relação a fatos anteriores à sua promulgação, amparado ainda em manifestação do relator da ADPF 528, raciocínio que poderá ser extrapolado para a interpretação de um sem-número de normas constitucionais, percebe-se o relevo jurídico inserido neste recurso. 
Desse modo, conclui-se pela inquestionável repercussão geral deste feito.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, no caso concreto, a parte autora alega que tem direito de perceber cota-parte do crédito recebido pelo Município de Rio Real da União, relativamente à diferença devida a título de complementação dos repasses do FUNDEF no período 1998 a 2006.
O Plenário desta SUPREMA CORTE, por ocasião do julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 sobre os valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos Estados e Municípios em decorrência de condenação judicial.
Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)

O acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência do pedido, assentando que (i) a verba em questão possui natureza extraordinária, aplicando-se o entendimento firmado na ADPF 528; e (ii) os valores recebidos pelo Município, a título de complementação do FUNDEF por meio de precatório judicial, ingressaram nos cofres públicos sob a vigência da Lei nº 11.494/2007.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 62, fl. 3):

“ANA ALICE DOS SANTOS DA CRUZ ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE RIO REAL, com o propósito de receber cota-parte do crédito recebido pelo Réu da União federal, relacionado à diferença retroativa devida a título de complementação dos repasses do FUNDEF, realizados a menor no período 1998 a 2006.
(...)
Todavia, o Plenário do Tribunal de Contas da União exarou o acórdão nº 1.824/2017, com o entendimento de que os recursos federais decorrentes da complementação paga pela União ao FUNDEF/FUNDEB, por força de sentença judicial, caso destes autos, estão dispensados da subvinculação mencionada na norma transcrita acima.
(...)
Percebe-se, pois, que o artigo 22, ao estabelecer a subvinculação, impõe a sua incidência aos “recursos anuais totais dos Fundos”, para destinação à “remuneração dos profissionais do magistério”, o que, logicamente, afasta a aplicação da norma em relação a verba de natureza extraordinária e eventual, por não se enquadrar no conceito legal de remuneração, caso dos recursos acumulados de complementação do FUNDEF pagos pela União, em decorrência da condenação judicial em questão. Mas, não é só. 
Ainda que devido fosse o repasse e rateio do percentual do Fundo, na forma postulada na exordial, indispensável seria a criação de lei municipal específica para regulamentar e viabilizar a executoriedade dos comandos da legislação federal apontada, com previsão de critérios objetivos acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, além dos valores a serem repassados e a maneira de sua concessão aos professores beneficiados.”

Em caso semelhante, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do ARE 1.573.948 AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, reconheceu que a superveniência da EC 114/2021 reconfigurou o regime jurídico aplicável à destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, desde que não caracterizado o exaurimento da situação jurídica sob o regime anterior:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021 E DA LEI Nº 14.325/2022. DESTINAÇÃO DE 60% DAS VERBAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1573948 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLAVIO DINO, DJe de 3/12/2025 - grifo nosso)

Destaca-se do voto do relator o seguinte trecho: 

“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão. Ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio.”

Ainda quanto à possibilidade de aplicação automática da EC 114/2021, o ilustre Ministro FLÁVIO DINO esclareceu que o direito à percepção dos valores do fundef só seria possível após à promulgação da referida emenda constitucional. Vejam-se os seguintes trechos:

“A decisão da instância ordinária, ao negar o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreu em evidente erro de direito. 
Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono. 
Realço que a regra da Emenda Constitucional nº 114/2021 aplica-se a todos os valores pagos ao município após a sua promulgação.”

No caso concreto, a parte autora objetiva receber cota-parte do crédito recebido pelo Município da União federal, relacionado à diferença retroativa devida a título de complementação dos repasses do FUNDEF, realizados a menor no período 1998 a 2006, portanto, anterior à EC 114/2021 e à Lei 14.325/2022, o que não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.
O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STF firmada na ADPF 528, que dispensa a subvinculação a valores recebidos por meio de precatório judicial pelo ente público, a título de complementação do FUNDEF, durante a vigência da Lei 11.494/2007 e, especificamente, em período anterior à promulgação da EC 114/2021.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente